Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-79.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011432-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (AGRAVANTE), ADRIANO SALAMI - CPF: 725.414.310-15 (AGRAVADO), MARCOS FRACALOSSI - CPF: 601.181.560-04 (ADVOGADO), LEONARDO ZORTEA - CPF: 010.199.870-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1011432-79.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
C. Tondin Transportes – EPP – em recuperação judicial

Agravado:
Adriano Salami

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011432-79.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
C. Tondin Transportes – EPP – em recuperação judicial

Agravado:
Adriano Salami

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela C. Tondin Transportes – EPP – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que na habilitação de crédito requerida por Adriano Salami nos autos da sua recuperação judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 74.440,12 (setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e doze centavos) no quadro de credores da recuperanda, como crédito trabalhista.

Inconformada, a agravante defende a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, haja vista a litigiosidade presente no incidente em questão
.
Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 214575691).

As informações foram prestadas (id. 215569472), mantendo a decisão

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 219254151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011432-79.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
C. Tondin Transportes – EPP – em recuperação judicial

Agravado:
Adriano Salami

V O T O

Cinge-se dos autos C. Tondin Transportes – EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT.

Durante o trâmite processual, Adriano Salami interpôs incidente processual de habilitação de crédito, pleiteando a inclusão do montante de R$ 139.040,34 (cento e trinta e nove mil, quarenta reais e trinta e quatro centavos), oriundo de ação trabalhista.

Devidamente intimada, a recuperanda apresentou impugnação a habilitação de crédito, requerendo que o valor deve corresponder à quantia líquida, sem a incidência de juros, que corresponde a R$ 75.440,12 (setenta cinco mil, quatrocentos quarenta reais e doze centavos) (id. 212166670).

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 75.440,12 (setenta cinco mil, quatrocentos quarenta reais e doze centavos) no quadro de credores da recuperanda, deixando, contudo, de fixar verba honorária sucumbencial (id. 212166667).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, haja vista a litigiosidade presente no incidente em questão. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu
, é indiscutível que a recuperanda, ora agravante, opôs resistência a habilitação de crédito apresentada pelo credor, ora agravada, no tocante ao valor do crédito habilitado, o que foi acolhido pela condutora do feito, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de verba honorária sucumbencial
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3ª Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nessa trilha, o c. STJ a tempo pacificou entendimento,
verbis
:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2ª Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4º do art. 20 do CPC.
”
(RAI n. 23.066/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.”
(RAI n. 17.854/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”
(RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para condenar o requerente da habilitação de crédito, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024